Tribunal: STF
Processo: RE 1467605
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.C.B formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    AÇÃO DECLARATÓRIA – Servidor público estadual – Licença-saúde – Atestados médicos prescrevendo a licença – Decisão final da SAS (Secretária da Área da Saúde do TJSP) denegando os pedidos de licença saúde – Decisão válida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) por ter indeferido licenças médicas concedidas por médico particular ao recorrente e, com isso, efetuado descontos, a título de faltas não justificadas, sem a formalização de processo administrativo, na sua remuneração.



    Considerando o Tema n. 138 da repercussão geral, o julgamento questionado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi denegado (eDOC 60). 



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho que o recurso não merece acolhimento, pois, no que se refere à arguida infringência ao contraditório e à ampla defesa, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal Supremo entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo a matéria infraconstitucional. 



    Ademais, observo que o Colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas para indeferir as licenças médicas e, com isso, aquiescer com os descontos efetivados na remuneração do recorrente a título de faltas não justificadas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O recurso não merece provimento. 



    E isso porque o autor não logrou êxito em infirmar as conclusões do SAS (Secretária da Área da Saúde do TJSP) no sentido de que a licença por ele requerida deveria ser indeferida.



    [...]



    Disso decorre que o autor deveria ter trazido aos autos documentos que infirmassem de maneira cabal tanto a conclusão do SAS (Secretária da Área da Saúde do TJSP) quanto a do IMESC (fls. 191/197). 



    A juntada dos atestados médicos não é suficiente para provar que o autor estava, de fato, incapacitado para exercer suas funções no período em que requereu a licença médica. 



    Aliás, cabe ressaltar que o laudo pericial produzido pelo IMESC nada tem de contraditório. Na realidade, percebe-se que o autor sofre de doença psiquiátrica cuja manifestação pode ser mais, menos ou nada incapacitante. E foi isso o que a perita apontou, como se infere do dos seguintes trechos (fls. 195):



    [...]



    Diante deste quadro fático, entendo que a sentença bem decidiu a questão.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da Corte a quo demanda, necessariamente, o reexame do quadro fático-probatório, o que faz incidir, na espécie, o óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido acima exposto, menciono o que restou decidido no seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    [...]



    (RE 1.383.711 ED-AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Plenário)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Intimem-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente